Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702350-70.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO FAGUNDES NETO, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, JOSE ANTONIO FAGUNDES NETO D E C I S Ã O Apelação – Intempestividade – Recurso Não Conhecido. JOSÉ ANTÔNIO FAGUNDES NETO (autor) e BANCO PAN S/A (réu) interpuseram Recursos de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Petição Inicial apenas para declarar a nulidade de cédula de crédito bancário, deixando de condenar o réu a restituir em dobro o valor de parcelas indevidamente cobradas e de pagar indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o apelante JOSÉ ANTÔNIO FAGUNDES NETO pretende a reforma da Sentença, a fim de condenar o réu a restituir em dobro o valor de parcelas indevidamente cobradas e a pagar indenização por danos morais. Por seu turno, o apelante BANCO PAN S/A busca cassar a Sentença, em razão de suposta incompetência funcional ou, subsidiariamente, a improcedência de todos os pedidos autorais. As partes apresentaram Contrarrazões. É o relatório. Decido o Recurso de Apelação do BANCO PAN S/A (réu) unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Conforme Certidão (ID 36317148), observa-se que a Sentença foi considerada publicada para o réu no dia 12/4/2022. Mediante consulta ao sistema informatizado da Primeira Instância deste Tribunal, constatei que o réu, por intermédio de seu patrono, teve ciência da Sentença pelo Portal Eletrônico do Tribunal no dia 12/4/2022. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 18/4/2022, consoante disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de Apelação se encerrou no dia 9/5/2022, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 10/5/2022 (ID 36317133), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. Decorrido o prazo recursal sem manifestação do apelante BANCO PAN S/A, venham os autos conclusos para exame da Apelação de JOSÉ ANTÔNIO FAGUNDES NETO . I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator